Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749556-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM, FILIPE FREDERICO DA SILVA FERRACIN IMPETRANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FILIPE FREDERICO FERRACIN em favor de PEDRO DANILO GONÇALVES AMORIM, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que fixou medidas protetivas em desfavor do paciente, as quais já se encontram exauridas por determinação do próprio juízo. Relata que em 18 de março de 2025 foram impostas medidas protetivas em desfavor do paciente e que o Inquérito Policial cujos fatos lhe deram suporte (IP no 0736359-14.2025.8.07.0016) foi arquivado, contudo, o juízo impetrado, reavaliando a situação, proferiu decisão em 18 de junho de 2025 estabelecendo o prazo de vigência de mais 90 (noventa) dias de medidas protetivas, a contar daquela data. Destaca que, mesmo exaurido o prazo conferido pela referida decisão e após apresentação de petição, pela defesa do paciente, requerendo o arquivamento e a baixa definitiva do feito, a autoridade apontada como coatora comete ato coator por omissão, ao não declarar a extinção das medidas e determinar o arquivamento do processo. Afirma que durante o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, bem como no período subsequente, não houve qualquer fato novo que indicasse a necessidade de prorrogação de medidas protetivas, o que demonstra a ilegalidade e desproporcionalidade da manutenção de uma ordem judicial formalmente extinta. Defende a tese de constrangimento ilegal e de desvio de finalidade da Lei no 11.340/2006; tece considerações sobre o caso em concreto, a demonstrar a ilegalidade da perpetuação dos efeitos das medidas protetivas, as quais deveriam levar aos arquivamento automático do feito uma vez exaurido o prazo fixado. Requer a concessão da liminar para que seja determinada a “declaração da extinção da eficácia das medidas protetivas impostas no Processo no 0724811-89,2025.8.07.0016”, em razão do decurso do prazo de 90 (noventa) dias fixado na Decisão ID 240004138, com “imediato arquivamento e baixa definitiva do feito”. No mérito, pugna pela convalidação da liminar e pela exclusão de toda e qualquer informação referente ao presente habeas corpus e ao IP no 0736359-14.2025.8.07.0016 dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, da Secretaria de Segurança Pública e quaisquer outros bancos de dados integrados. É o relatório. DECIDO. A impetração tem por objeto ato dito omissivo, consistente na ausência de declaração da extinção de medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, mesmo após o exaurimento do prazo assinalado para a sua vigência, bem como o arquivamento do processo. O habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Nesse cenário, não há justa causa para a impetração, uma vez que a ausência de declaração da extinção de medidas protetivas em desfavor do paciente, ainda que findo o prazo para a sua validade, não se convola em ameaça concreta ao seu direito de ir e vir, cabendo à defesa valer-se da via processual adequada para os fins almejados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025 18:36:57. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator